Tribunal: TJDFT
Processo: 0744681-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Processo civil e consumidor. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valor relativo ao período a decorrer – contrato de seguro prestamista – impossibilidade de a instituição financeira responder por contrato celebrado por terceiro – improcedência dos pedidos. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Ação em que a parte autora pleiteia a rescisão unilateral e imotivada de três contratos de seguro prestamista, firmados para garantir a quitação de três cédulas de crédito, e obter a restituição proporcional dos valores pagos pelo seguro pelo período a decorrer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões a serem examinadas são: (i) a presença de litisconsórcio necessário, considerando a natureza da relação jurídica e a ausência de identificação da seguradora no polo passivo; (ii) determinar se é possível a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de seguro prestamista por parte do segurado e se tal rescisão gera direito à restituição dos valores proporcionalmente ao período faltante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Passo ao exame do primeiro ponto, relacionado com a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira, a Associação que figura como estipulante e a empresa que explora o segmento de seguros (seguradora).
4. São três os contratos celebrados entre as partes, todos juntados de forma parcial (ID 66659701 - Pág. 1/3). Em todos eles o consumidor fez duas operações de crédito, sendo a primeira para crédito pessoal e a segunda para financiamento o pagamento de seguro prestamista. Ao final os valores se somam como crédito total e pessoal.
5. A pretensão da parte autora é a de rescindir os 3 contratos de seguro prestamista e de obter o ressarcimento proporcional do prêmio do período a decorrer, demandando para tanto somente a instituição financeira que lhe concedeu o crédito. Ou seja, não fazem parte do polo passivo a Associação que figura como estipulante da apólice, tampouco a própria Seguradora contratada e beneficiária do prêmio.
6. Não há como identificar se houve atecnia na formação da peça inicial ou se ato deliberado da parte, mas o fato é que não há nos autos qualquer indicação de quem seja a seguradora, apesar de os documentos juntados aos autos em outros processos do mesmo advogado e mesmo objeto, indicarem que podem ser seguradoras nacionalmente conhecidas como Icatú, Mafre, American Life, Sompo Seguros, Sulamérica e Zurich.
7. A formação de litisconsórcio necessário entre o banco e a seguradora é imprescindível pois busca, a rigor, extinguir o seguro prestamista contratado impactando diretamente o contrato de mútuo. É nítido o interesse jurídico do Banco em relação ao mútuo e da Seguradora pela manutenção ou rescisão do contrato, sendo a própria a destinatária dos valores do pagamento do prêmio que se busca restituir doravante. Conforme o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando a decisão judicial não puder ser proferida de forma eficaz sem a presença de todas as partes interessadas. Sem a inclusão da seguradora no polo passivo, não é possível resolver adequadamente a lide, já que qualquer decisão proferida na ausência da seguradora seria ineficaz. Não há como rescindir contrato de seguro prestamista sem a presença da seguradora fornecedora do seguro.
8. É imperioso acolher de ofício a preliminar de litisconsórcio necessário e, diante da impossibilidade de sanar a irregularidade sem a presença da seguradora, resta extinguir o processo sem resolução do mérito. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, vi do CPC.
9. Caso superada a preliminar acima adianto minha posição quanto ao mérito.
10. Independentemente de os contratos não estarem juntados na íntegra, não se pode atribuir à instituição financeira, que atuou unicamente no serviço financeiro da concessão de crédito direto ao consumidor, responder pela rescisão do contrato de seguro de que não participou, e menos ainda ressarcir o valor de prêmio em qualquer quantia que seja. Portanto, esse pedido de ressarcimento deve ser julgado improcedente quanto à instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da parte autora desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.

Jurisprudência relevante citada: n/a.